Tribunal: TJMT
Processo: 1016539-75.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016539-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO - CPF: 060.314.321-02 (PACIENTE), 1º JUIZO DA VARA DE ÁGUA BOA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 044.230.491-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO FERNANDO GALVAO ERTHAL - CPF: 058.577.501-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS GOMES MEDRADO - CPF: 085.023.421-26 (TERCEIRO INTERESSADO), THALLYS VINICIUS RIBEIRO ALVES - CPF: 168.510.037-67 (VÍTIMA), JOÃO BATISTA PEREIRA DE JESUS MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO], CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROCESSUAL PARA CORRÉU EM HC DESTINTO – PEDIDO DE
“RELAXAMENTO”
DA CUSTÓDIA – TEMPO DE PRISÃO DO PACIENTE – EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO DESIGNADA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO PARA SENTENÇA – COMPROMETIMENTO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – ENTENDIMENTOS DO STF E STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CARACTERIZAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS PARA CORRÉU EM OUTRO HC – EXTENSÃO DE EFEITOS AO PACIENTE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO PACIENTE POR FUNÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JUSTIFICAÇÃO – ACÓRDÃO DO STF E STJ –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL AO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo (STF, HC nº 85.237-8/DF).

“Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.”
(STJ, RHC nº 106.269/GO)

“É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. No caso, o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 3 anos, [...] não existindo previsão para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente [...] de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(STJ, HC nº 525.685/PB
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016539-75.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ÁGUA BOA

IMPETRANTE(S):

DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE(S):

RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado por RONILTON DE OLIVEIRA FORTUNATO contra ato omissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0005054-71.2018.8.11.0021 - Código 1035086), por não ter sido submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido], corrupção de menor e organização criminosa - art. 121, § 2º, I e IV do CP, art. 244-B, § 2º, do ECA e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/13 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que o paciente: 1) encontra-se segregado preventivamente
“desde 7.3.2019, contudo, até a presente data, o feito encontra-se aguardando designação de Plenário de Júri”
, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 17.8.2022); 2) estaria em situação semelhante a do corréu Wanderson Rodrigues de Oliveira, o qual
“teve a ordem concedida por excesso de prazo”
, por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1006530-54.2022.8.11.0000.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada”
a prisão preventiva do paciente (ID 139914155), com documentos (ID 139914167/ 139914166).

O pedido liminar foi deferido em parte outorgar liberdade processual ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 140222155).

A i. 15ª Procuradoria Criminal de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. - HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/13) - -PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE RELAXAMENTO. Possibilidade. Paciente que se encontra-se segregado há mais de três anos, sem previsão de designação de data para realização de julgamento pelo Tribunal do Júri – Excesso de prazo – Constrangimento ilegal configurado – Relaxamento da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas, tal como determinado na liminar concedida. Parecer pela concessão da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 141914667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual mediante imposição de medidas cautelares ao paciente, nos seguintes termos:

“[...] De fato, o paciente encontra-se segregado provisoriamente á mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, considerado o dia do cumprimento do mandado de prisão cautelar [7.3.2019] até a presente data [18.8.2022].

No caso, o fato ocorreu em 3.7.2018, a prisão foi decretada em 5.9.2018; a denúncia foi recebida em 26.10.2018; o paciente preso em 7.3.2019, a resposta à acusação foi apresentada pelo paciente em 30.9.2019, os memoriais finais em 13.3.2020; a pronuncia ocorreu em 27.4.2020 e o recurso em sentido estrito interposto pelos corréus transitou em julgado em 6.11.2020.

Nesse contexto, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado, notadamente porque o paciente foi pronunciado há aproximadamente de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e a sessão do Tribunal do Júri não fora designada, de modo que inexiste previsão para prolação de sentença.

Com efeito, a dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo (STF, HC nº 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em situações semelhantes, o c. STJ assim decidiu:

“Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.” (RHC nº 106.269/GO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 23.10.2019)

“É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. No caso, o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 3 anos, [...] não existindo previsão para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente [...] de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri.” (HC nº 525.685/PB - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 10.3.2020)

Logo, afigura-se caracterizado constrangimento ilegal.

Registre-se que, em 26.4.2022, no julgamento do HC NU 1006530-54.2022.8.11.0000, esta e. Câmara Criminal substituiu a prisão preventiva do corréu Wenderson Rodrigues de Oliveira por medidas alternativas, ao reconhecer excesso de prazo, de modo a justificar a extensão dos efeitos dessa decisão ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.

O paciente “Ronilton de Oliveira Fortunado, na hierarquia da organização criminosa CV, desempenharia a função de ‘final’ na cidade de Água Boa-MT e, na finalidade de disciplinar os demais membros e simpatizantes da facção” e teria “determinado o assassinato de Thallys Vinícius Ribeiro Alves” [ação penal N.U 0005054-71.2018.8.11.0021], a justificar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, diante do suposto grau de envolvimento no crime (STF, RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, RHC nº 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014) [...]”
(ID 140222155).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente mediante imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) manter o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022